Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-03.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1002524-03.2019.8.11.0002
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Recorrido: JOSE ELIAS MAKARON NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (id 50828464) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44210488):
“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.” (TJMT, RAC 1002524-03.2019.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 45279990 foram rejeitados, conforme acórdão id 47685492.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, apontando as seguintes violações:
“Nesta linha, o artigo 4o da Lei n.o 10.260/2001, dispõe de forma clara que (i) os contratos de financiamento estudantil poderão financiar até 100% (cem por cento) do valor da semestralidade escolar, ou seja, há a possibilidade de que o financiamento não atinja tal índice; (ii) o disposto nos artigos 1o, 5o e 6o da Lei n.o 9.870/1999, os quais dispõem, de forma expressa, acerca dos parâmetros e dos limites de atuação das IES na composição e na fixação dos valores praticados à título de mensalidade escolar; e (iii) o quanto disposto no artigo 884 do Código Civil, o qual veda o enriquecimento sem causa, à custa de outrem; (iv) bem como os princípios insculpidos no Art. 170, IV, § único e 209 ambos da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Federal que também foi violada nos termos do e Art. 31 e 36, X, da Lei 12.529 de 20111, verifica-se diante dos fundamentos utilizados para declarar inexigíveis os débitos, violação direta aos dispositivos infraconstitucionais.
(...)
Desta forma, ainda que o E. Tribunal a quo não tenha expressamente transcrito os artigos violados (artigo 4o da Lei n.o 10.260/2001, artigos 1o e 5o da Lei n.o 9.870/1999, Arts. 31 e 36, X, da Lei 12.529 de 2011 e artigo 884 do Código Civil), o acórdão integrativo analisou expressamente as questões ventiladas nos embargos prequestionadores opostos pela IES recorrente, in verbis:”
Aponta a ocorrência de divergência jurisprudencial, afirmando que existem casos que debatem a idêntica matéria, mas que foram decididos de forma diversa, apontando a regularidade do procedimento adotado pela IES, consistente em cobrar, diretamente da estudante financiada, o valor da semestralidade escolar do seu curso não acobertado pelo seu contrato FIES inicialmente formalizado no percentual de 100%.
Aduz que o processo deve ser sobrestado, nos termos do Tema 675 do STF e 60 do STJ.
Afirma que os artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, foram violados, uma vez que não houve apreciação dos termos de participação / adesão relacionados ao vínculo da IES com o MEX / FNDE / FIES, com orientação do FNDE para realizar as cobranças.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O perigo da demora advém do princípio da segurança jurídica nos casos que versam a justiça comum do estado de Mato Grosso, haja vista que a despeito da existência de Ação Coletiva promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT desde 01 de DEZEMBRO de 2016.
(...)
Ademais, há inúmeras ações que envolvem idêntica causa e pedido e que ao revés de ter sido promovida em 2016, somente obteve decisão liminar em 24/05/2019 e publicada em 28/05/2019 quanto aos pedidos para suspender “ as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído. Por conseguinte, determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido. Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.”
A partir do deferimento na Ação Coletiva, a IES além de suspender os valores da diferença geradas nos períodos anteriores, renovou a rematrícula de todos os alunos que obtiveram o custeio dos encargos educacionais pelo FIES, ainda que a menor, ou seja, a IES por força da determinação judicial em ação coletiva renovou a matrícula dos alunos de medicina ainda que estivessem inadimplentes dos valores da contraprestação dos serviços oferecidos, prestados e usufruídos por meio de contratos firmados com cláusula expressa do valor praticado na semestralidade firmada.
Neste toante, a impossibilidade de realizar a cobrança recai diretamente na sustentabilidade financeira da IES e nos descumprimentos das legislações infraconstitucionais acima explicitadas, haja vista que os valores de semestralidade foram vinculados aos tetos de financiamento disponibilizados pelo MEC/FNDE, sendo certo que a Lei das Mensalidades não atribui essa competência ao MEC/FNDE de adentrar aos valores praticados a titulo de mensalidade atribuíveis pela IES em conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.870/99, art.170, IV, § único da CF/88, Art. 20730 e 20931 verificando-se, assim, o respaldo indevido do poder judiciário na esfera que compete à União legislar3233.
Mas não é somente o cunho financeiro que está em voga, é também os prejuízos de ordem PROCESSUAL que está acarretando em insegurança jurídica decorrente da relação COMPLEXA que está inserido o sistema do FIES, haja vista as responsabilidades contraídas em instrumentos jurídicos são distintos, não se confundindo as responsabilidades que refletem de cada contrato, haja vista que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é firmado na esfera privada e não possui qualquer vício de consentimento capaz de macular suas cláusulas e, tampouco há discussão no processo referente ao pacto firmado junto à IES e suas cláusulas contratuais com os valores expressos da semestralidade praticada em cada período e devidamente ratificada pelo recorrido, mas tão somente no que diz respeito às diferenças não custeadas pelo seu financiamento contratado junto ao FNDE/MEC – FIES, contrato com natureza atribuível à administração pública federal.34”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50858492 e 51245473.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora, pois alegou que tal requisito “advém do princípio da segurança jurídica nos casos que versam a justiça comum do estado de Mato Grosso, haja vista que a despeito da existência de Ação Coletiva promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT desde 01 de DEZEMBRO de 2016”, mas não aponta qualquer prejuízo que poderia ser evitado com a concessão do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que apontou a violação a dispositivo Constitucionais nos autos do Recurso Especial, mas tal via é inadequada para tanto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para análise de possível sobrestamento em razão dos temas n. 60, 589 e 923, do STJ, além do tema n. 675 do STF ou realização do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1002524-03.2019.8.11.0002
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Recorrido: JOSE ELIAS MAKARON NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (id 50828480) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44210488):
“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.” (TJMT, RAC 1002524-03.2019.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 45279990 foram rejeitados, conforme acórdão id 47685492.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, apontando as seguintes violações:
“Entende a IES/Recorrente o Acórdão vergastado ao decidir a questão em debate incorre em violação Art. 5o, XXXV, XXXVI, LV, LV, Art. 22. I XXIV, Art. 170. IV -Art. 207.e Art. 209.”
Afirma que o processo deve ser sobrestado, até o julgamento da ACP n. 1005518-09.2016.8.11.0002, nos termos do Tema 60 do STJ e 675 do STF.
Sustenta que resta comprovada a repercussão geral da matéria, uma vez que possui relevância do ponto de vista social, jurídico e econômico.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, alega que:
“(...)Eminente Ministro Relator, fumus boni iuris consiste no fato da Instituição de Ensino Superior - IES/recorrente estar amparada nos dispositivos Constitucionais Art. 5o XXXV, XXXVI, LV,LV ; Art. 22, I, XXIV, Art. 170, IV, Art. 207. E Art. 209, e suas regulamentações que é objeto apenas para fins elucidativos na demanda, pois a matéria é de violação direta aos dispositivos Constitucional, conforme explicitado no recurso manejado31, certos de que há violação principalmente ao princípio da separação dos poderes, haja vista que a controvérsia dos autos gira em torno do respaldo concedido pelo Poder Judiciário que possibilita o MEC/FNDE intervir diretamente nos valores de mensalidade escolar e nos reajustes que são realizados pela IES anualmente e adequados em conformidade com a flutuação dos índices do mercado em observância do art. 1o da Lei no 9.870/99 32 ocupando a posição de verdadeiro legislador nos casos em que o imbróglio é travado , bloqueando cobranças de valores decorrentes do contratos firmados entre alunos e IES em favor de valores do Tetos estalecido pelo MEC/FNDE ( o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016 33 ) o que configura um verdadeiro congelamento de mensalidade escolar e atribuição de competência ao MEC/FNDE legislar em matéria que não lhe compete, conforme Art. 22, I, XXIV, da Constituição Federal.
O perigo da demora advém do princípio da segurança jurídica nos casos que versam a justiça comum do estado de Mato Grosso, haja vista que a despeito da existência de Ação Coletiva promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT desde 01 de DEZEMBRO de 2016.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50858492 e 51245474.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora, pois alegou que tal requisito “advém do princípio da segurança jurídica nos casos que versam a justiça comum do estado de Mato Grosso, haja vista que a despeito da existência de Ação Coletiva promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT desde 01 de DEZEMBRO de 2016”, mas não aponta qualquer prejuízo que poderia ser evitado com a concessão do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para análise de possível sobrestamento em razão dos temas n. 60, 589 e 923, do STJ, além do tema n. 675 do STF ou realização do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi